Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729728-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PIEDRO PABLO DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Embargos de declaração de decisão que indeferiu liminar em habeas corpus, com que se pretendia fosse determinada a produção antecipada de provas. Sustenta o embargante que a decisão não examinou o direito do paciente à produção das provas pleiteadas. E contém contradição ao “reconhecer a importância das provas e negar os meios para sua obtenção” (ID 74331476, p. 5). Não houve omissão ou contradição na decisão embargada. A liminar foi indeferida ante a falta de ilegalidade na decisão do MM. Juiz que indeferiu pedido de produção antecipada de provas - disponibilização de imagens captadas por câmeras instaladas no Posto Colorado e realização de exame datiloscópico/papiloscópico na mochila em que foram encontrados os entorpecentes (ID 74235229). Consignou a decisão que “Os pedidos foram indeferidos de forma fundamentada. Considerou o MM. Juiz que a defesa não se desincumbiu de demonstrar que houve negativa de fornecimento das imagens das câmeras de segurança do posto de combustível. No que diz respeito ao pedido de prova pericial papiloscópica na mochila, considerou não ser necessária no momento, por falta de dúvida razoável quanto à origem ou manuseio do objeto apreendido.” (ID 74292089). Embora afirme o impetrante que o paciente tem direito à produção das provas pleiteadas, que considera fundamentais para a defesa, o juiz, de forma fundamentada, pode indeferir diligências e provas desnecessárias, protelatórias e impertinentes ao julgamento da causa (STJ. RHC 97970/SC. Rel. Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. Dje 28.6.18). Daí a conclusão de que não houve constrangimento ilegal, a ser sanado em cognição sumária, com a ressalva de que a questão será melhor examinada no julgamento do habeas corpus, após as informações. A decisão, devidamente fundamentada, não tem erro ou qualquer dos vícios que autorizam embargos de declaração - omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. Os embargos não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, mudar o entendimento. Rejeitam-se os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES